Tribunal: TCU
Processo: 039.055/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria em contrato celebrado para a realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria no contrato celebrado entre a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A (GRU-Airport) e sua parte relacionada - então Construtora OAS Ltda., para a realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as argumentações da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A e da Construtora Coesa S/A ( (nova denominação da Construtora OAS); 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados e responsáveis; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.